Tribunal: TJDFT
Processo: 0745538-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. QUITAÇÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. OMISSÃO DA ARRENDANTE NO FORNECIMENTO DO DOCUMENTO PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a obrigação de fazer. Recurso do autor visando à reforma da sentença de improcedência do pedido.
2 – Obrigação de fazer. Arrendamento mercantil de veículo (leasing). Na forma do art. 1o da Lei 11.649/08, após a quitação das contraprestações do contrato, bem como do envio ao arrendador dos comprovantes de adimplemento dos encargos (IPVA, DPVAT e eventuais multas), acompanhado de carta na qual o arrendatário demonstra a opção de aquisição do bem, deve a arrendadora remeter ao arrendatário o DUT (documento único de transferência) do veículo assinado para possibilitar a transferência do bem. O autor demonstra que quitou antecipadamente o contrato em 11/03/2020 (ID. 27296375). A alegação da ré de que o contrato prevê, além do pagamento, a obrigatoriedade de cumprimento do prazo de 36 meses não justifica a manutenção do gravame. A cláusula 3.1 do contrato em tela dispõe: “O presente contrato vigorará pelo prazo de 36 (trinta e seis) meses, contados a partir do vencimento da 1a prestação, sendo que, transcorrido esse prazo e quitadas todas as parcelas estabelecidas, o ARRENDATÁRIO passará a ter a posse e a propriedade definitivas do veículo objeto do presente instrumento.” A interpretação da cláusula supracitada, em conjunto com a cláusula 2.1 do mesmo contrato (ID. 27296374 – pág. 03), não permite concluir pela obrigatoriedade do prazo, mas sim que esse seria o termo final do contrato caso o arrendatário adimplisse as parcelas mês a mês, situação que restou modificada em razão do pagamento antecipado. Da mesma forma, a cláusula de exclusividade (5.1) também não indica o dever de observação do respectivo prazo, mas tão somente a obrigação de prestação exclusiva de serviço de transporte de produtos derivados de petróleo e combustíveis durante a vigência do contrato. Nesse quadro, quitado o contrato pelo autor, é devida a condenação da ré a fornecer os documentos necessários à transferência do veículo TRA/C Trator 2013/2014, Placa OVO 0719-DF, CHASSI 953638273R418089, no prazo de 15 dias, sob pena de multa a ser fixada quando da fase de cumprimento da sentença.
3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.

J